Tribunal: STF
Processo: HC 84516
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
ATIPICIDADE DO FATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
1.      Não se mostra
inepta a denúncia que, em conformidade com o artigo 41 do Código de
Processo Penal, expõe os fatos e suas circunstâncias, bem como a
qualificação dos acusados e a classificação do crime.
2.      A
conclusão pela atipicidade da conduta exige o reexame de fatos e
provas, incabível na via estreita do writ.
        Ordem denegada.